Tribunal: TJBA
Processo: 0509865-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509865-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MICHEL CASTRO DE JESUS

Defensor Público:
Rogério Cezimbra de Pinho Filho

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:

José Vicente Santos Lima

Procurador de Justiça:
Lícia Maria de Oliveira

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

PLEIT
OS RECURSAIS.

I – DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

NÃO CONHECIDO.

1. Requer o recorrente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois proclama não possuir condições de arcar com as custas do processo.

2. Entretanto, não pode tal requisição ser conhecida por este juízo
ad quem
, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal e conforme o entendimento assentado do superior tribunal de justiça.

II – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA FORMA TENTADA. SÚMULA 582 DO STJ.

IMPROVIDO.

1. Como se pode ler das declarações da vítima em juízo e inquérito, as quais possuem consonância com o auto de exibição e apreensão de ID. 64641564, pág. 14, não resta dúvida que o apelante, em coautoria com o segundo denunciado, conseguiu, no
iter criminis
, efetivamente, inverter a posse do celular da vítima. Neste ponto, vale lembrar que há entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em crimes contra o patrimônio, se deve conferir especial atenção e relevância à palavra da vítima. Além disso, os depoimentos inquisitoriais dos policiais realizadores da apreensão do apelante foram harmônicos com as declarações da vítima.

2. Assim, o pleito não pode ser acolhido, tendo em vista a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada”.

3. Insta salientar que o novo Código de Processo Civil de 2015 reforçou a importância das súmulas no sistema de precedentes obrigatórios, posto que seu artigo 927, parágrafo 2º, estabelece que os juízes e tribunais devem obedecer às súmulas vinculantes do STF e aos enunciados de súmulas do STJ, quando estes se referem, respectivamente, à Constituição Federal e à Lei.

Portanto, as súmulas dos tribunais superiores são peças fundamentais no sistema de precedentes obrigatórios no Brasil. Elas sintetizam a jurisprudência consolidada dos tribunais e têm efeito vinculante, sendo de observância obrigatória pelos juízes e tribunais ao julgar casos semelhantes.

4. Consequentemente, nada há que se falar em reconhecimento da forma tentada, nos moldes do artigo 14, inciso II do Código Penal, posto que todos os depoimentos e declarações fornecidas nos autos são uníssonos no ponto segundo o qual o apelante conseguiu inverter a posse do bem subtraído, com exclusão de apenas seu próprio interrogatório que, não se sobrepõe às demais provas.

III – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

NÃO CONHECIDO.

Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, o pedido não merece conhecimento diante da falta de interesse recursal. A pena-base do recorrente já fora definida em seu mínimo legal, atingindo a reclusão tempo superior à pena mínima apenas em razão da causa de aumento de pena presente no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, a qual, conforme já demonstrado anteriormente, também se encontra sobejamente comprovada nos autos.

IV – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPROVIDO.

O pedido é incabível frente ao fato de tratar de preceito secundário do tipo penal. Seu afastamento agrediria o princípio da legalidade – artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 1º do Código Penal Pátrio –, visto que a previsão no artigo mencionado é que a pena de reclusão e a de multa não são alternativas, mas cumulativas, o que pode ser identificado pela conjunção aditiva “e”, contida no texto legal. Assim, este órgão judiciário revisor não pode “escolher” afastar uma pena de multa em contradição à Lei Penal, sob a pena de invadir a função do Poder Legislativo.

CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NAQUILO CONHECIDO, PARA MANTER A SENTENÇA PRIMEVA EM SUA INTEGRALIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob
nº. 0509865-74.2020.8.05.0001
, oriundos da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como recorrente
MICHEL CASTRO DE JESUS
e

como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
da apelação, julgando-a
IMPROVIDA, PARA MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS ORIGINAIS,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .